Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-94.2020.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
que corresponde acertadamente à fundamentação do v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso do réu. No mais, o embargante pretende a rediscussão das questões já analisadas. Inexistência de outros vícios no aresto. Descabimento. Prequestionamento. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000696-94.2020.8.26.0300; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Luis Roberto Reuter Torro

Comarca:

Jardinópolis

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

30/05/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação indenizatória com pedido liminar em face de Concessionária de Energia Elétrica. Acórdão recorrido que reconheceu a caracterização do dano moral e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% do valor atualizado da condenação.
Embargos de declaração opostos pelo autor apelante sob a alegação de existência de contradição e obscuridade no julgado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação indenizatória com pedido liminar em face de Concessionária de Energia Elétrica. Acórdão recorrido que reconheceu a caracterização do dano moral e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% do valor atualizado da condenação.
Embargos de declaração opostos pelo autor apelante sob a alegação de existência de contradição e obscuridade no julgado. Caracterização de erro material constante no corpo do voto quanto a redução do dano moral e que equivocadamente fez constar na parte final do acórdão "provimento em parte ao recurso do réu e improvimento ao recurso da autora". Ementa que corresponde acertadamente à fundamentação do v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso do réu. No mais, o embargante pretende a rediscussão das questões já analisadas. Inexistência de outros vícios no aresto. Descabimento. Prequestionamento. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.